Tribunal: STF
Processo: RHC 215490
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. OMISSÃO SUPRIDA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE DAS OPERAÇÕES OVERBOX E CANAÃ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão negativa de seguimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 215.490 (e-doc. 52).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.5.2022, João Batista Firmiano opõe, tempestivamente, embargos de declaração.



    3. O embargante alega ser a “decisão ... omissa quanto um dos temas centrais do Recurso Ordinário, que é sobre a participação da operação OVERBOX, item 3 dos fundamentos que se pediu reforma na peça exordial” (fl. 2, e-doc. 56).



    Assinala que “o tópico se faz de fundamental relevância pois a operação ocorreu 2 anos após o presente caso e está sendo utilizada para justificar todos os atos processuais” (fl. 2, e-doc. 56).



    Sustenta que “Desde o início do processo penal o Requerente vem sofrendo com a errônea associação de seu caso com a operação ‘OVERBOX’, pelo fato de que a investigação ser pautada exclusivamente em escutas telefônicas presentes no aeroporto de Guarulhos, onde ocorreram os fatos da operação e os supostos fatos que visam serem revistos por meio dessa ação” (sic, fl. 4, e-doc. 84).



    Enfatiza que “Os telefones do aeroporto foram grampeados, sendo que em 2003 ocorreu a conversa que geraria a ação penal contra o ora Requerente. Em 2005 tiveram início as investigações das chamadas ‘Operação Overbox’ e de ‘Operação Canaã’, que investigava uma quadrilha, da qual, cabe frisar, o Requerente nunca participou e nunca possuiu nenhuma relação com o que era investigado. De forma que os fatos desta revisão, ocorridos em 2003, são completamente distintos dos ocorridos no contexto da ‘Operação Overbox’, ocorridos em 2005” (fl. 9, e-doc. 84).



    Este o pedido:



    “Demonstrado que a r. decisão monocrática OMITIU-SE SOBRE a ausência de participação do Paciente com a operação OVERBOX, sendo este ponto fundamental para comprovar que não houve as ‘diligências preliminares’, o que já havia sido conformado por declarações da Polícia Federal (fls. 037) e do Juiz Sentenciante (fls. 3400/V).



    Assim, requer o embargante o recebimento, processamento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanados os defeitos apontados, atribuindo-se mais uma vez, se o caso, efeitos modificativos da r. decisão embargada, para reconhecer a ausência de participação na operação OVERBOX e, portanto, a ilegalidade das interceptações” (fl. 10, e-doc. 84).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    6. Como assentado na decisão embargada, pretendeu-se, no recurso ordinário em habeas corpus, afastar a condenação do embargante. Argumentou-se que as provas seriam nulas por ter havido pretensa intercepção telefônica decorrente de denúncia anônima.



    7. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 27.8.2018, conforme informação prestada pelo juízo de origem ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 2, e-doc. 11).



    O Habeas Corpus n. 719.556/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 27.1.2021, anos após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo se comprovada manifesta ilegalidade.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, anotei que, no acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 719.556/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando que, além de o habeas corpus não ser sucedâneo de revisão criminal, não seria juridicamente possível o revolvimento de provas para afastar as decisões das instâncias ordinárias.



    Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.



    (…) Como dito, no presente recurso, o agravante reitera argumentos lançados na inicial e nos embargos de declaração, nos termos já relatados. 



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida.



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. (…)



    Ainda, a decisão que não conheceu do habeas corpus (fls. 356-382): 



    ‘Trata-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, com pedido liminar, impetrado em benefício de JOAO BATISTA FIRMIANO, contra v. acórdão proferido pelo eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, nos termos abaixo ementados (fls. 251-290): (...)



    Trânsito em julgado em 27/8/2018 (fl. 340).



    (…) Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de revisão criminal. 



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. (…)



    Primeiramente, tem-se que o feito principal já transitou em julgado.



    Extrai-se das razões ora expostas que, além de sequer se enquadrarem nos requisitos da revisão criminal, não houve manifestação colegiada prévia do eg. Tribunal de origem em sede de revisão criminal, entretanto, eventual flagrante ilegalidade será analisada e afastada in casu. (...)



    Entrementes, o Juízo não amparou seu conhecimento exclusivamente no referido documento. Destacou, ademais, que documentos apócrifos significam que não se sabem a sua origem, o que não ocorre no caso em tela, pois, apesar da existência de documentos sem assinaturas, a origem é certa, oriunda de servidores da Policia Federal que laboraram na investigação, estando presentes no 'procedimento mãe' devidamente assinados.



    A colheita probatória revela que foram realizadas diligências, tanto pela Receita Federal quanto pela Policia Federal, para apurar a subsistência das informações recebidas.



    Desse modo, não comporta acolhida a alegação de que as investigações teriam sido baseadas exclusivamente em denúncia anônima. (…)



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que não se constata nulidade da quebra de sigilo telefônico quando amparada denúncia anônima, desde que tenha havido diligências prévias pela autoridade estatal aptas a confirmar sua subsistência e não tenha havido prejuízo à defesa.



    (...) É o caso dos autos.



    Ainda, bem demonstrado também que a interceptação telefônica era o único meio adequado para obtenção de informações acerca da autoria e materialidade delitiva, em observância à subsidiariedade da medida, e que outras medidas, como apreensão de mercadorias, como sugerido pela d. Defesa, poderiam ensejar o comprometimento da investigação criminal. 



    Verbis (fl. 270):



    ‘(...) No caso em apreço, não se fez necessária a apreensão dos bens para a comprovação da materialidade dos delitos de descaminho e sua correlata facilitação, uma vez que o resultado da operação policial, realizada por meio de interceptações telefônicas e vigilâncias/monitoramentos dos acusados, somado à prova colhida em Juízo a atestam.



    A apreensão, se houvesse, colocaria em risco a operação policial em trâmite, que fora procedida de forma sigilosa com o fito de identificar todos os membros das organizações criminosas, especificando as funções de cada um na quadrilha (...)’ (...). 



    Assim, a interceptação não foi determinada apenas com esteio na gravidade abstrata dos fatos, mas nas condutas materialmente até então observadas e com fortes indícios de autoria, sem esquecer do debate acerca da imprescindibilidade - tudo, em obediência ao art. 2º, incisos, da Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica): 



    ‘Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.’



    (…) Com efeito, o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade, mediante ampla analise fático-probatória realizada pelas instâncias ordinárias. 



    A r. Sentença, confirmada pelo eg. Tribunal de origem, assim destacou (fls. 99-119): 



    ‘(…) ambos os acusados reconheceram sua própria voz nos diálogos a presentados em audiência. bem como a do outro interlocutor Além disso, confirmaram a propriedade das linhas telefônicas:



    JOÃO BATISTA FIRMIANO ratificou que era proprietário e usuário das linhas 9648-1004 e 9648-7230 e afirmou que não tem conhecimento se outra pessoa as usava Do mesmo modo, DAVID VOU SAN WANG asseverou que a linha telefônica 9658- 6086 era sua.



    Em contrapartida, nenhum deles apresentou explicações plausíveis para as conversas entre eles entabuladas.



    Pelo contrário, DAVID VOU SAN WANG disse que não se recorda se conversou com JOÃO BATISTA FIRMIANO no dia 06/06/2003, as 11h20min, e nem se este lhe pediu dinheiro.



    Com relação ao diálogo do dia 10/06/2003, as 05h, falou que não sabe o que JOAO BATISTA FIRMIANO quis dizer com ‘colocar tudo no mesmo boro para ficar mais fácil'.



    Quanto à conversa mantida no dia 10/06/2003, às 12h20min disse que nunca sabe o que eles trazem para cá e, se não se engana, o negócio ficou retido Finalmente, no tocante ao diálogo do dia 16/06/2003, às 15h19min, afirmou se recorda da conversa, em razão do casal de chineses que mencionou que não ofereceu e nem prometeu vantagem ao JOÃO, pois tudo foi taxado não sabe o que aconteceu lá dentro, na ala reservada. 



    E que Documento recebido eletronicamente da origem JOÃO BATISTA FIRMIANO, por sua vez, também se limitou a negativas genéricas, dizendo que não se recorda do teor das conversas. 



    Todavia, analisando os diálogos interceptados, pude concluir que, de fato, houve três casos envolvendo internação ilícita de mercadorias: nos dias 06, 10 e 14/06/2003. Vejamos: 



    No diálogo entabulado no dia 06/06/2003, às 11h20min, JOÃO BATISTA FIRMIANO e DAVID YOU SAN WANG tratam de duas situações uma internação que acabara de ocorrer e outra que ainda iria acontecer (mais especificamente, no dia 10/06). 



    Assim, passo a analisar primeiro, a internação ocorrida no próprio dia 06/06/2003. 



    Logo no inicio da conversa, DAVID pergunta a JOÃO se ele tem que receber isso ‘hoje'. JOÃO diz que sim, pois vai viajar e precisa deixar isso com esse pessoal. DAVID. então, fala que, se for para fechar hoje, sei vai conseguir o que já tinham combinado e que o que JOÃO fosse pegar no próximo, conseguiria mais JOÃO conclui dizendo que é para DAVID pegar o combinado e depois vê o resto, pois, assim, pode acertar esse com o pessoal Essa parte do diálogo, por si só, revela que DAVID e JOÃO haviam combinado alguma coisa e que JOÃO precisava receber por isso, inclusive tendo que repassar para o 'pessoal’ - infelizmente, não identificado.



    Posteriormente, no mesmo diálogo, JOÃO questiona se DAVID está com eles, ao que DAVID responde que sim, JOÃO pergunta o que eles trouxeram e DAVID fala que um trouxe bolsas o o outro, relógios. Com a resposta, JOÃO se espanta e questiona. ‘tudo aquilo de relógio?’



    Esse ponto da conversa, então, revela que o combinado entre eles era, justamente, que JOÃO BATISTA FIRMIANO, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, facilitasse a entrada de dois passageiros indicados por DAVID VOU SAN WANG, os quais trouxeram mercadorias consistentes em bolsas e relógios. E, mais, o espanto de JOÃO, ao indagar ‘tudo aquilo de relógio?’ demonstra que ele sabia, exatamente, o tamanho e o peso das malas que haviam passado pela Alfândega.



    É fácil chegar a tal conclusão, já que não haveria outro motivo que justificasse o interesse de um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em saber sé DAVID VOU SAN WANG estava com 'eles e o que eles trouxeram. 



    Ademais, num determinado momento da conversa, JOÃO fala. Hoje, pra conseguir resolver isso ai, precisa ver o que aconteceu lá dentro’. Tal comentário demonstra que JOÃO, usando das atribuições do seu cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, teve que ‘resolver algum problema relativo ás malas trazidas pelos passageiros indicados por DAVID Tal problema, obviamente, se tratava da liberação das malas, sem que estas fossem fiscalizadas. 



    Como se não bastasse, JOÃO pede para DAVID. ‘pega uns relógios desses dai, umas bolsas, traz junto’. Contudo, DAVID diz que não é possível, ao que JOÃO fala: ‘depois a gente vê isso’ Portanto, independentemente de não ter sido apurado quem eram os passageiros que ingressaram no pais, qual sua procedência e o que, exatamente, trouxeram, é fato que, no dia 06/06/2003, DAVID YOU SAN WANG foi participe no crime de descaminho, já que tinha interesse no não recolhimento dos tributos devidos pela entrada das mercadorias estrangeiras no pais, e que JOÃO BATISTA FIRMIANO, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, facilitou a prática desse descaminho.



    E mais: conforme se conclui da conversa entre os acusados, no dia 06/06/2003, houve a entrada de DOIS passageiros indicados por DAVID YOU SAN WANG, de modo que, somente neste dia.



    DAVID YOU SAN WANG praticou duas vezes o descaminho e JOÃO BATISTA FIRMIANO, duas vezes a facilitação do descaminho.



    Finalmente, convém destacar que após a conversa das 11h20min, DAVID YOU SAN WANG e JOÃO BATISTA FIRMIANO se falaram mas duas vezes no dia 06/06/2003, às 12h39min e 13h08min, ocasiões em que marcaram de se encontrar nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos. 



    No contexto, verifica-se que a intenção do encontro não podia ser outra: após o resultado positivo das internações ocorridas de manhã, DAVID VOU SAN WANG iria retribuir a facilitação propiciada por JOÃO BATISTA FIRMIANO.



    Sigo analisando a internação ocorrida no dia 10/06/2003, às 11h20min. além de terem tratado das duas internações ocorridas naquele dia, conforme já analisado, DAVID e JOÃO começaram as tratativas da próxima importação ilícita. (…)



    Assim, no dia 10/05/2003, logo às 05h, DAVID telefonou para JOÃO Após os cumprimentos, JOÃO pergunta se eles vão demorar e DAVID responde que ‘nem chegou ainda, pó’. JOÃO diz que a hora que chegar, é para ir todo mundo no bolo, junto, uma vez DAVID concorda JOÃO continua dizendo ‘Porque é mais fácil, porque ele vai ter que passar no raio-x, eu acho. Daí, deixa comigo que eu vou ta lá’.



    Essa conversa é extremamente reveladora ficou nítido que JOÃO agiria de forma a facilitar a entrada do passageiro indicado por DAVID sem que sua bagagem fosse submetida á fiscalização. (...)



    Mais uma vez, o diálogo, por si só, demonstra o conluio entre os acusados, notadamente a conduta do acusado JOÃO BATISTA FIRMIANO, que, na qualidade de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, se prestava a liberar a entrada de mercadorias trazidas por passageiros indicados por DAVID, sem que eles passassem pela fiscalização.



    Aliás, nesse diálogo, nota-se um esforço ainda maior por parte de JOÃO BATISTA FIRMIANO, já que é possível perceber que alguma coisa aconteceu, além do seu alcance, que impossibilitou que o passageiro indicado por DAVID saísse do desembarque de posse da mala.



    Todavia: não se dando por vencido. JOÃO BATISTA FIRMIANO diz que vai tentar resolver isso de outra forma, na hora que tirarem as bagagens das companhias Assim, falou que iria tentar que a companhia aérea levasse isso, de modo que, depois, o passageiro retirasse a bagagem de lá. 



    Ora, se JOÃO BATISTA FIRMIANO não estivesse envolvido num esquema com DAVID YOU SAN WANG, não haveria motivos para se preocupar tanto com a retenção de uma mala, já que tal fato é corriqueiro para os Auditores Fiscais, pelo menos para aqueles que cumprem suas atribuições devidamente. 



    Mas, ao contrário, JOÃO BATISTA FIRMIANO não só se preocupou com a retenção da mala, como se empenhou para levá-la á companhia aérea, de onde o passageiro poderia retirá-la tranquilamente.



    Isso tudo demonstra sua dedicação excessiva ao resultado positivo da empreitada criminosa, qual seja, a liberação da mala trazida pelo passageiro indicado por DAVID YOU SAN WANG sem que as mercadorias fossem fiscalizadas Tanto que. às 14h08min do dia 10/06/2003, JOÃO telefona para DAVID e diz, com o tom de voz bem baixo: 



          Já tá na companhia’ e que ficaram duas pequenas que sena feita a retenção. Como DAVID não entende, JOÃO repete ‘Já ta na companhia aérea. Retira lá’. Ai, DAVID indaga se á para retirar lá e JOÃO reafirma: ‘companhia aérea,’, ‘Na Lofthansa’. 



    Ora, desse diálogo, verifica-se que JOÃO BATISTA FIRMIANO logrou êxito em livrar, pelo menos, parte das mercadorias trazidas pelo passageiro indicado por DAVID da tributação, já que afirmou que em relação a duas pequenininhas seria feita retenção.



    E mais: JOÃO BATISTA FIRMIANO ainda contava com o auxílio de um funcionário daquela empresa, chamado Raimundo, conforme se verifica do diálogo, o qual, infelizmente, não foi identificado.



    Posteriormente, às 16h16min, JOÃO ainda telefona para DAVID YOU SAN WANG. 



    A ligação entre JOÃO BATISTA FIRMIANO e DAVID VOU SAN WANG restou ainda mais clara quando aquele telefona para este último. às 16h16min,. e diz que é para DAVID ir embora do aeroporto, pois a Policia estava atrás da liberação da mala.



    Ora, se JOÃO tivesse agido licitamente não haveria por que a Policia estar atrás da liberação da mala. Mas, ao contrario JOÃO avisa seu comparsa para que este vá embora. 



    No dia seguinte, 11/06/2003, logo pela manhã, às 09h52min, JOÃO liga para DAVID. A conversa é no sentido de se encontrarem na parte da tarde. Obviamente que, após o sucesso da empreitada criminosa do dia anterior, os acusados precisavam se encontrar, a fim de que DAVID retribuísse a JOÃO a facilitação por este praticada. (…)



    Nesse contexto, restou devidamente comprovado que, no dia 10/06/2003, o acusado JOÃO BATISTA FIRMIANO facilitou a prática do descaminho. praticado por DAVID VOU SAN WANG Como se não bastasse, posteriormente ao encontro, às 17h56min, DAVID telefonou para JOÃO e disse que se enganou, que é sábado e não domingo, como estava falando. JOÃO confirma É sábado... Dia 14..’. 



    Portanto, é possível concluir que os acusados, naquele encontro do dia 11/06/2003, já tinham combinado outra internação irregular, agora para o dia 14/06/2003.



    E, de fato, foi o que ocorreu: no dia 14/06/2003, logo às 05h da manhã, DAVID telefonou para JOÃO e pediu para que este lhe ligasse para passar por internações. JOÃO concorda e fala que estará no raio-x o tempo todo. DAVID, então, indaga: ‘e manda passa ou não manda’ Claramente, JOÃO responde que se for mala grande, não, que era para mandar deixar na esteira. DAVID, ainda, informa que os três são da VARIG.



    Assim, seguindo o combinado no dia 11/06/2003, DAVID contata seu comparsa e questiona se manda ou não os passageiros passarem com as malas, ao que JOÃO responde que se for mala grande é para deixar na esteira. Isso porque, assim como ocorrido na internação anterior, deixando as malas na esteira, os passageiros passariam livremente pela Alfândega e JOÃO as levaria para a companhia aérea, de modo que os passageiros as retirariam de lá. 



    Agindo dessa forma, JOÃO BATISTA FIRMIANO, mais uma vez. facilitaria o descaminho praticado por DAVID YOU SAN WANG, já que evitaria que as malas passassem pela fiscalização alfandegária. Então, às 06h23min, DAVID ligou para JOÃO e questionou ‘Ficou tudo aí dentro, né?’ JOÃO mencionou que as malas eram enormes e que foi a maior confusão e disse que depois falava com ele Posteriormente, às 06h56mim e às 07h45min, DAVID telefonou para JOÃO. Todavia, este último pediu para que DAVID telefonasse somente na parte da tarde. Depois disso, consta, apenas, o diálogo do dia 16/06/2003, ás 15h19min, no qual os acusados conversam bastante tempo Falam, principalmente, sobre o ocorrido no dia 14/06, JOÃO falou várias vezes que os chineses que chegaram fizeram uma enorme confusão, que lhe arrumaram um ‘pepino’. JOÃO menciona até que a Policia Federal lhe pressionou. Aliás, JOÃO demonstra grande preocupação com as consequências do acontecido, falando, inclusive, que o chefe da ala queria conversar com ele e que ele não sabia o que iria fazer. (...)



    Finalmente, cumpre ressaltar que, além das conversas mantidas com DAVID VOU SAN WANG, no dia 12/06/2003, JOÃO BATISTA FIRMIANO recebeu uma ligação de um homem que se identificou como Alexandre, amigo do Davi Franco Nessa conversa. Alexandre e o acusado falaram, claramente, sobre a internação ilícita de mercadorias que aquele traria de Miami, conforme consta no relatório policial (fls 1128/1129, especificamente).



    Infelizmente, tal conversa demonstra a contumácia de JOÃO BATISTA FIRMIANO. em facilitar a prática do descaminho (...). 



    Assim sendo, diante das provas produzidas nos autos e conforme acima fundamentado, restaram devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo na conduta dos acusados JOÃO BATISTA FIRMIANO e DAVID VOU SAN WANG na prática dos delitos de facilitação de descaminho e descaminho, respectivamente. (…)



    A) Do crime de corrupção passiva no caso dos autos. 



    O delito imputado ao réu JOÃO BATISTA FIRMIANO, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, está previsto no artigo 317 do Código Penal.



    Conforme já mencionado quando da análise dos crimes de descaminho e facilitação de descaminho, in casu, a acusação baseia-se, essencialmente, nos diálogos mantidos entre os acusados entre os dias 06 e 16/06/2003. 



    Considerando que restou cor roborado que o acusado JOÃO BATISTA FIRMIANO praticou o delito de facilitação de descaminho nos dias 06, 10 e 14/06/2003, cumpre examinar se, além disso, em razão da sua função de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida. 



    Diante do contexto dos fatos investigados e comprovados nestes autos, obviamente que se, em tese, o acusado JOÃO BATISTA FIRMIANO praticou o delito de corrupção passiva, o fez por causa da facilitação do descaminho Por tal razão, inclusive, que o MPF o denunciou como incurso por três vezes nas penas do artigo 317 do Código Penal, já que, de acordo com a denúncia, JOÃO BATISTA FIRMIANO praticou a facilitação de descaminho três vezes.



    Assim, passo a examinar se em razão de cada crime de facilitação de descaminho já comprova do nos autos, JOÃO BATISTA FIRMIANO solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem indevida No diálogo do dia 06/06/2003, às 11h20min, DAVID pergunta a JOÃO se ele tem que receber isso ‘hoje’. JOÃO diz que sim, pois vai viajar e precisa deixar isso com esse pessoal. DAVID, então, fala que, se for para fechar hoje, só vai conseguir o que já tinham combinado e que o que JOÃO fosse pegar no próximo, conseguiria mais. (...)



    Em contrapartida, os acusados não apresentaram qualquer justificativa plausível para os diálogos. Portanto. resta muito claro que JOÃO BATISTA FIRMIANO solicitou e recebeu vantagem indevida de DAVID VOU SAN WANG por ter facilitado a prática do descaminho por parte deste último.



    Do mesmo modo, no dia 11/06/2003, os acusados marcam de se encontrar e se encontram no Lar Center, a fim de que JOÃO BATISTA FIRMIANO receba vantagem indevida em razão de ter facilitado a prática de descaminho no dia anterior, 10/06/2003, conforme explanado.



    Ademais, chamou a atenção deste Juízo a Tabela Comparativa entre rendimentos declarados, patrimônio e movimentação financeira, em nome do acusado, fornecida pela Receita Federal do Brasil às fls, 102/103. 



    No ano de 2002, a movimentação financeira de JOÃO BATISTA FIRMIANO foi de R$ 80.763,11. Já nos anos de 2003, época dos fatos, e 2004 subiu, bruscamente, para R$ 255,565,73 e R$ 226.605,20, respectivamente.



    Da mesma forma, a evolução patrimonial, praticamente, dobrou de 2002 para 2004 (de R$ 542.407,22 para R$ 932.010,33).



    Ora, isso indica que JOÃO BATISTA FIRMIANO possuía outras fontes de renda, todavia, bem possivelmente ilícitas. (…)



    Desta forma, o v. acórdão combatido está em consonância com a legislação de regência e o entendimento desta eg. Corte.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus’ (grifei).



    Pois bem.



    Conforme se apreende, todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, não havendo falar em constrangimento ilegal. 



    No caso concreto, como já decidido anteriormente, o agravante restou condenado definitivamente (trânsito em julgado ainda em 2018), após ampla incursão fático-probatória realizada pelas instâncias ordinárias em seu tempo.



    Inexistente revisão criminal pelo juízo natural da causa, impossibilitada está nova análise do caderno probatório nesta Corte Superior, mormente na via estreita do writ, que não admite a dilação probatória, e, em especial, acerca de teses preclusas não questionadas na ação penal. 



    Bem ressaltado ainda que as interceptações telefônicas determinadas cumpriram os requisitos legais. (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 8-36, e-doc. 35 – grifos nossos).



    O embargante suscita omissão da decisão monocrática quanto ao questionamento referente às Operações Overbox e Canaã. 



    Insiste em apontar essas operações como causa da ação penal. Entretanto, consta da decisão embargada que havia indícios de que o embargante estaria praticando atos ilícitos e a interceptação telefônica teria sido o único meio adequado para obtenção de informações sobre a autoria e a materialidade delitiva, o que foi acolhido e teve-se como demonstrado pelas instâncias ordinárias, tendo sido este dado enfatizado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    Para suprir a omissão apontada na decisão monocrática, na qual não se fez referência expressa ao ponto relativo às Operações Overbox e Canaã, acolhe-se o que foi tido pelas instâncias antecedentes, competentes para o exame das provas, no sentido de que aquelas operações não foram o fundamento para a condenação, tendo sido os fatos pelos quais condenado o embargante que originaram as Operações Overbox e Canaã.



    A denúncia apresentada contra o ora embargante, embora referente a fatos anteriores àquelas operações, foi retardada apenas para não prejudicar o andamento das investigações (Operações Overbox e Canaã), que se seguiram à descoberta dos fatos criminosos imputados ao embargante. Contudo, deve ser reiterado que não teriam sido aquelas operações adotadas como fundamento para a condenação. Tem-se, na sentença condenatória, a clara separação dos fatos ocorridos em 2003:



    “(...) os fatos apurados nesta ação penal – internação ilícita de mercadorias pelos terminais de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos – datado de junho de 2033 – são bem anteriores aos demais investigados na Operação Overbox.



    Nesse contexto, pode-se concluir que tais fatos originaram a Operação Overbox. Vejamos:



    Conforme Representação do Delegado de Policia Federal Roberto C. Troncon Filho, da Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, datada de 03 de junho de 2003 (fls. 388/393), a autoridade policial foi procurada pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Roberto Caparroz de Almeida, João de Figueiredo Cruz, Kleber Cabral e Ronaldo Lomônaco Júnior, os quais, após receberem denúncia anônima, relataram a possibilidade de estarem ocorrendo crimes de descaminho e contrabando, formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa e lavagem de capitais no âmbito do Aeroporto Internacional de Guarulhos.



    Ainda segundo a representação, boa pane das irregularidades estava sendo praticada pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil José Mizael Passos e JOÃO BATISTA FIRMIANO, bem como pelo Técnico da Receita Federal do Brasil Carlos Alberto Martins de Almeida. 



    Por tais razões, a autoridade policial representou pela quebra do sigilo as comunicações telefônicas das linhas: 119986-8003 (Telesp Celular), usada por José Mizael Passos, 119648-7230 e 119948-1004 (ambas Telesp Celular), usadas por JOÃO BATISTA FIRMIANO, e 119942-6349 (Telesp Celular) e 119169-7089 (BCP), usadas por Carlos Alberto Martins de Almeida.



    Tal pedido foi deferido (fls. 398/399) e, a partir daí, iniciam-se as investigações da Operação Overbox.



    Provavelmente, por estratégia da acusação, a fim de não frustrar as investigações, é que não foi oferecida a denúncia na época dos fatos, o sendo por ocasião da deflagração das Operações Canaã e Overbox” (fls. 42-43, vol. 1).



    9. Explicitou-se, nas decisões das instâncias anteriore